Tribunal: TJDFT
Processo: 0717802-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que visam a condenação da requerida Gol Linhas Aéreas S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de cancelamento do voo contratado.
2. Os recorrentes informam que houve o cancelamento do voo no dia da viagem, mais de três horas depois do horário previsto para embarque, sem qualquer aviso prévio, quando já se encontravam na sala de embarque, obrigando-os a contratar outro voo para chegarem ao destino. Alegam que não houve qualquer assistência material por parte da empresa, o que gerou sentimentos de grande estresse e angústia. Requerem a reforma da sentença para que a parte requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 339,87, e por dano moral, no importe de R$ 15.000,00 (ID 62626081). Contrarrazões apresentadas (ID 62626083).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida reside em apurar se houve a efetiva configuração de danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo por cancelamento de voo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Na hipótese dos autos, os recorrentes experimentaram atraso de voo de Maceió/AL a Brasília/DF, no dia 6/1/2024, com previsão inicial de chegada às 08h00 (ID 62625998), contudo, com o cancelamento do voo, foram obrigados a contratar outro voo, chegando ao seu destino às 07h35 do dia seguinte (ID 62626074, pág. 12). Alegam na inicial que foi oferecida a reacomodação em outro voo com conexão, entretanto, por razões de saúde optaram por serem realocados em voo direito no dia seguinte, em razão da longa conexão do voo inicialmente ofertado.
6. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o recorrente comprovar o dano e o nexo causal.
7. No que diz respeito ao cancelamento do voo, o fato é incontroverso. Por outro lado, em que pese a empresa informar que o cancelamento ocorreu por tráfego aéreo no aeroporto de Guarulhos, tal fato não exclui o dever de indenizar os consumidores lesados com o cancelamento. O risco empresarial não deve ser repassado ao consumidor. A conduta da recorrida em ter que cancelar a decolagem em razão de malha aérea em aeroporto de outra cidade é parte do chamado risco do empreendimento e não exclui o dever de indenizar. Assim, comprovada a falha na prestação do serviço cumpre à recorrente o dever de reparar os prejuízos causados.
8. Em relação ao dano material, os recorrentes comprovaram os gastos realizados com transporte e alimentação na cidade de Maceió/AL, local onde tiveram que permanecer por mais um dia até serem realocados em outro voo direto (ID’s 62625999 a 62626006). Restam evidenciados, portanto, os danos materiais suportados pelos recorrentes decorrentes da falha no serviço da recorrida.
9. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, comprovado o cancelamento do voo e o atraso considerável em sua chegada ao destino, constata-se evidente prejuízo aos recorrentes. É inegável que o cancelamento do voo gerou transtorno e aborrecimento extraordinários que atingem direitos da personalidade dos recorrentes, em razão da má prestação de serviço da companhia aérea, configurando a ocorrência do dano moral.
10. No tocante à fixação do valor da reparação devida, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, entendo que a recorrida deverá indenizar os recorrentes em razão do impacto que o cancelamento ocasionou nas legítimas expectativas dos consumidores. Por outro lado, o valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa, motivo pelo qual conclui-se ser suficiente o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um dos recorrentes, que se mostra razoável e proporcional ao dano sofrido. Nesse sentido: Acórdão 1811867, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 5/2/2024.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a parte recorrida a indenizar a parte recorrente no valor de: a) R$ 339,87 (trezentos e trinta e nove e oitenta e sete reais), a título de reparação pelos danos materiais sofridos, quantia a ser corrigida pelo IPCA desde a data do desembolso, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b) R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um dos recorrentes, a título de reparação pelos danos morais sofridos, quantia a ser corrigida pelo IPCA desde o arbitramento (súmula 362 do STJ), acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação.
12. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts.2o, 3o,14, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1811867, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 5/2/2024.